Tribunal: TJSP
Processo: 2321977-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais do Interior e Litoral;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Rejeição da exceção de pré-executividade – Impossibilidade de reforma – Certidão de Dívida Ativa que goza de presunção de legalidade e veracidade – Inadmissível a sua desconstituição e discussão aprofundada pela via da exceção de pré-executividade – Presunção de liquidez e certeza não elidida na hipótese - Recurso desprovido.